Tribunal: TJDFT
Processo: 0719962-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação de existência de contradição, omissão e erro a serem sanados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta vícios de contradição, omissão e erro de fato, nos seguintes aspectos: (i) contradição ao limitar a eficácia da cláusula contratual de honorários advocatícios à soma da indenização recebida e de doze parcelas da pensão vitalícia, apesar da existência de contrato que, segundo a parte embargante, autorizaria expressamente a incidência do percentual de 30% sobre todo valor decorrente da ação, inclusive sobre a pensão mensal vitalícia, o que comprometeria a coerência interna do julgado; (ii) omissão quanto à análise de dispositivos legais expressamente invocados pela parte embargante, notadamente os artigos 104, 421, 422 e 950 do Código Civil, os artigos 22 e 23 da Lei no 8.906/1994 e o artigo 784, XII, do CPC, os quais assegurariam, na ótica da parte embargante, a plena validade e eficácia do contrato firmado; e (iii) erro de fato ao concluir que o contrato seria genérico ou omisso em relação à incidência do percentual sobre a pensão vitalícia, quando, segundo sustenta a parte embargante, o instrumento contratual disporia claramente sobre a remuneração incidente sobre todo o resultado econômico obtido, sem restrição expressa quanto à natureza da verba recebida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [alegada contradição entre a validade reconhecida da cláusula contratual de 30% “sobre o que vier a receber da ação” e a limitação temporal imposta pelo acórdão; suposta omissão quanto à análise de dispositivos legais como os arts. 421, 422 e 950 do Código Civil, arts. 22 e 23 da Lei no 8.906/1994 e art. 784, XII, do CPC; e erro de fato quanto à interpretação da cláusula contratual como genérica ou omissa em relação à pensão vitalícia], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Inexistindo elementos que demonstrem, por ora, de forma cabal, a prática de atos manifestamente protelatórios, conclui-se pelo regular exercício do direito de ação. Inaplicabilidade da multa (CPC, art. 1.026, § 2o)
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 10, 1.022, inc. I a III, art. 1.025 e art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; EDcl no REsp. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 1o.8.2017; REsp: 2049725/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22.08.2023.